Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709506-17.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMO ROMAO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 14454042, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe, para fins de sustentação oral, conforme informado pelo apelante. CUMPRA-SE. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator